Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os mencionados requisitos devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo.
2. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
3. Demonstrando interesse processual na prestação jurisdicional, a apelante atendeu aos comandos judiciais pertinentes. Não tendo sido proferida decisão a respeito da comprovação do estado civil do requerido, ausente o descumprimento por parte da autora. Não há, pois, razão para se cogitar a extinção do feito por falta de interesse processual.
4. O Código de Processo Civil inovou ao inserir em seu corpo alguns princípios que devem nortear o operador do direito na condução do processo, entre eles os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), boa-fé, vedação de decisões surpresas e primazia de mérito do julgamento de mérito (art. 4o, CPC).
5. Deu-se provimento ao recurso. Sem honorários recursais.